Tribunal: TJDFT
Processo: 0733229-35.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0733229-35.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZ EDUARDO SA RORIZ, MARIA DA GLORIA BASILIO DE MELO AGRAVADO: SBS IMOVEIS GESTAO IMOBILIARIA LTDA, IB7 INVESTIMENTOS LTDA, AB ADMINISTRACAO DE BENS LTDA, EULER AUGUSTO FERNANDES PINTO, JULLIS PAULINO DA SILVA D E S P A C H O Nos termos do art. 932, parágrafo único, c/c art. 10, ambos do CPC, intimem-se os agravantes, Luiz Eduardo Sá Roriz e Maria da Glória Basílio de Melo, para se manifestar sobre o conhecimento do recurso interposto, haja vista a taxatividade do rol do art. 1.015, do CPC. Brasília, DF, 16 de agosto de 2023 10:28:12. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator